Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Processo : 0713061-17.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face do ven. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e declarou prejudicado o agravo interno, mantendo a resp. decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao mandado de avaliação de bem imóvel, objeto de alienação fiduciária. Todavia, conforme ofício[1] encaminhado pelo juízo de origem, houve superveniente sentença[2] julgando extinta a obrigação, diante do pagamento, proferida em 03.11.2020, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas nos embargos de declaração. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21340844. [2] Id. 76155268 dos autos na origem – no 0703927-13.2018.8.07.0007.